Tribunal: TJPA
Processo: 0812463-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812463-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: ZENILDO BARBOSA DA COSTA, MIGUEL FERNANDES DA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, DA LEI N.º 11.343/2006, C/C ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em que a ação policial, notadamente de ingresso à residência, decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas naquele local, cujas diligências foram empreendidas em cumprimento a mandado de prisão expedido em nome de terceiro sujeito, por alegado envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e de associação criminosa. De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de conduta ilícita – recebimento de policiais mediante disparos de arma de fogo em local indicado como ponto de tráfico de drogas - autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

2. Não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos, tampouco em trancamento da ação da penal, com arrimo na teoria dos frutos da árvore envenenada. Assente-se que a extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal. Hipóteses não vislumbradas no caso em testilha.

3. Relativamente à ausência de justa causa ao encarceramento cautelar, a Autoridade impetrada
,
além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta dos réus à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação e pela evidente gravidade das condutas perpetradas, atinentes ao tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa.

4. Não se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ZENILDO BARBOSA DA COSTA
e de
MIGUEL FERNANDES DA COSTA JÚNIOR,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800304-59.2023.8.14.0077.

Consta da impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito em 18/04/2023, sob acusação da suposta prática dos tipos penais elencados no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, c/c art. 14, da Lei n.º 10.826/2003.

Alega o impetrante a tese de constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, ante a ilicitude da prova por violação ao domicílio, decorrente de mera denúncia anônima, sem mandado judicial ou fundada suspeita. Salienta não terem sido realizadas diligências prévias para comprovação de que o entorpecente apreendido pertenceria aos coactos.

Nesses termos, pugna pelo
“trancamento da ação penal, pelo fato do Auto de Prisão em Flagrante estar eivado de ilegalidades, sobretudo por conta dos policiais militares, que agiram com abuso de autoridade e em desacordo com a Lei, na autuação deste caso, bem como o arquivamento do processo em relação à ZENILDO BARBOSA DA COSTA”.

Aduz, outrossim, ilegalidade da medida segregacionista, posto que ausentes quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312, do CPPB, dispondo os réus de condições subjetivas favoráveis para responderem ao processo em liberdade; e porque plenamente cabíveis, na hipótese, medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a clausular preventiva imposta. Ao final, a concessão definitiva do
mandamus
.

Liminar indeferida à ID 15560090.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, consoante ID 15602171, nos seguintes termos:

“Tramita nesta Comarca ação penal tombada sob o n. 0800304-59.2023.8.14.0077, que imputa aos pacientes a prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Na ocasião da audiência de custódia (id. 91228650), a prisão em flagrante fora homologada e o pleito ministerial pela conversão em prisão preventiva dos pacientes fora deferido.

(...)

Oferecida denúncia, esta foi recebida (id. 91871872).

Os pacientes apresentaram pedido e revogação da prisão preventiva, o qual fora indeferido, tendo a prisão dos então investigados sido mantida (id. 94915196) (...).

Atualmente, aguarda-se a citação pessoal de ZENILDO BARBOSA DA COSTA.

Os pacientes são tecnicamente primários (ids. 91200582 e 91200583).”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, ante a ilicitude da prova por violação ao domicílio, decorrente de denúncia anônima, sem mandado judicial ou fundada suspeita.

Sem razão, todavia.

Há de se ponderar, inicialmente, que a alegativa esbarra na instrução deficiente do
writ,
haja vista que carente de prova pré-constituída relacionada às investigações policiais que culminaram na prisão em flagrante dos coactos. Limita-se a defesa à juntada de documento pessoal; da decisão homologatória do flagrante e de conversão em preventiva; da decisão de recebimento da denúncia; e, da ulterior decisão mantenedora da medida segregacionista.

Do que se pode extrair, entretanto, forçosa a conclusão de que a ação policial, notadamente de ingresso à residência, decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas naquele local, cujas diligências foram empreendidas em cumprimento a mandado de prisão expedido em nome de terceiro sujeito, por alegado envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e de associação criminosa para traficância.

A decisão que manteve a custódia cautelar dos coactos, datada de 15/06/2023, é a que melhor explana as diligências empreendidas pela equipe de policiais, confira-se (ID 15472933):

“Conforme os elementos contidos nos autos, no dia 18/04/2023, por volta das 05h00, guarnição da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, dirigiram-se para a zona rural deste município para dar cumprimento em mandado de prisão. Ao se aproximarem perto da residência em que os indivíduos estavam escondidos, a Polícia Militar foi surpreendida por disparos de arma de fogo, que devido a iminente e injusta agressão esta foi repelida neutralizando um dos indivíduos, sendo o nacional conhecido por “CEGUINHO” (ELTON RODRIGUES DA SILVA), que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Após, foi realizado uma revista no local e encontrado no interior da residência: 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, calibre 36; 01 (uma) arma de fogo caseira; 26 (vinte e seis) porções da substância conhecida vulgarmente por “maconha”; 01 (uma) porção envolto em papel alumínio conhecida por “maconha”; 01 (uma) balança digital de precisão; 01 (uma) mini balança digital de alta precisão; 03 (três) cartuchos intactos calibre 32, marca CBC; e 02 (dois) cartuchos calibre 36, ambos deflagrados, conforme consta no auto de apreensão e laudo de constatação provisória de substância entorpecente.”

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de conduta ilícita – recebimento de policiais mediante disparos de arma de fogo em local indicado como ponto de tráfico de drogas - autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que os réus, na ocasião, encontravam-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão a eles relacionados e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Nessa senda, cite-se decisão recente do Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RE 1447939, Ministra Cármen Lúcia, julgado em 16/08/2023, Publicado em 22/08/2023)."

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos, tampouco em trancamento da ação da penal, com arrimo na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Assente-se que a extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal. Hipóteses não vislumbradas no caso em testilha.

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva dos pacientes, verifica-se, que a pretensão do impetrante também
não merece acolhida.

A decisão supramencionada, que manteve a segregação cautelar dos coatos, bem ressalta que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta dos ilícitos.

Fundamenta o Juízo, a inexistência de fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada, bem como a persistências dos seus fundamentos.

Acrescenta que
“a prisão preventiva do [s] indiciado [s] fora decretada porque as condutas imputadas a eles são graves e constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social”.
E ainda, que
“a gravidade concreta do crime hediondo em apuração se revela pelo modo como o crime fora praticado, bem como pela frieza, periculosidade e violência do imputado”.

Nota-se que,
in casu
, a Autoridade impetrada
,
além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, tendo em vista a
periculosidade concreta dos réus à sociedade
, externada pelo
modus operandi
da ação e pela evidente gravidade das condutas perpetradas, atinentes ao
tráfico de drogas, posse de arma de fogo e associação criminosa para traficância.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
aos pacientes, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Cumpre consignar que os predicativos pessoais sequer foram comprovados, já que a defesa se limita à juntada do documento de identificação dos réus.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/10/2023